Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-89.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL PRESO TEMPORARIAMENTE – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E REGRA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.